Tribunal: STF
Processo: HC 235723
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 857.864/MT, Rel. Min. LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente cumpre pena unificada de 22 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    Inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino (Decreto 9.246/2017) em relação aos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausente a impugnação do fundamento adotado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: E´ de clareza solar que o paciente faz jus ao indulto previsto no Decreto 9.246, de 21 de Dezembro de 2017, quer em relação ao delito de furto qualificado, quer no que se refere ao delito de lavagem de dinheiro. Uma vez que não havia condenação em segundo grau, relativamente ao crime impeditivo, este não poderia constituir óbice para a aplicação da benesse legal. De outro lado, ainda que se admitisse que o crime impeditivo pudesse, naquele momento, interferir na concessão do indulto, dada a interpretação do art. 12, parágrafo único, mais precisamente em relação à conjunção ‘enquanto’, é possível a concessão do indulto, após o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo. A única exigência legal, nesta hipótese, é que 1/5 da pena do crime não impeditivo tenha sido cumprido na data de 25/12/2017, o que ocorreu no caso em exame. 



    Requer, assim, o conhecimento e a concessão do presente mandamus, concedendo-se o indulto aos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente